Tribunal: STM
Processo: 7000234-69.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000234-69.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: RIVADÁVIA PEREIRA DA CUNHA
ADVOGADOS: CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES E ODILON VIEIRA NETO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/11/2020 a 05/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao apelo defensivo, mantendo
inalterada a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/11/2020 17:21:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dc101d0a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000234-69.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: RIVADÁVIA PEREIRA DA CUNHA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DRS. CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES E ADILON VIEIRA NETO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CRIME PREVISTO NO ART. 251, § 3º, DO CPM, C/C O ART. 71 DO
CPB. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Para que seja caracterizado o delito de estelionato é necessário que se comprove a presença
de seus elementos constitutivos, quais sejam, o artifício fraudulento; o induzimento da vítima
em erro; o prejuízo por esta sofrido; o correspondente enriquecimento ilícito dos agentes e o
dolo na conduta;
II - O crime de estelionato não exige a falsificação material de documento, mas tão somente a
utilização, por parte do infrator, de artifício, ardil ou outro meio fraudulento;
III - O princípio da bagatela imprópria considera a aplicação da pena desnecessária, tendo em
vista o caso concreto e o histórico do autor do fato, embora presentes o desvalor da conduta e
do resultado, ou seja, mesmo sendo a conduta típica (formal e materialmente), antijurídica e
culpável.
Apelo conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao
apelo defensivo, para manter inalterada a Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 5 de novembro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/11/2020 17:21:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dc101d0a

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000234-69.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: RIVADÁVIA PEREIRA DA CUNHA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DRS. CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES E ADILON VIEIRA NETO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de RIVADÁVIA PEREIRA DA CUNHA, 1° Sargento do
Exército Brasileiro, em razão de sua condenação pela prática do crime previsto no art. 251, § 3º, do Código
Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal Brasileiro, à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de
reclusão, com o direito à suspensão condicional da pena pelo prazo de (dois) anos e a recorrer em liberdade,
nos termos da sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 8ª CJM em 29/1/2020
(Evento183, Proc. nº 7000041-42.2019.7.08.0008), disponibilizada no dia seguinte (Evento 185 do mesmo
Processo).
2. Em síntese, a denúncia (Evento 1, doc. 1, Proc. nº 7000041-42.2019.7.08.0008), recebida em 11/2/2019
(Evento 1, doc. 2, do mesmo Processo), narra que o apelante, servindo no Hospital de Guarnição de
Marabá/Pará, teria usado de meio fraudulento para induzir a Marinha do Brasil em erro, uma vez que, por duas
vezes, em 26/2/2016 e em 22/8/2016, encaminhou Solicitação de Auxílio-Transporte (SAT), declarando residir
na R. C-16, 55, QD-94, LT 55 A, Cidade Jardim, anexando, em cada uma duas oportunidades, fatura de energia
elétrica supostamente emitida pela concessionária CELPA, referente aos meses de 2/2016 e de 8/2016,
respectivamente, em seu nome e contendo o referido endereço, sem nunca ter morado no local.
3. O apelante foi devidamente citado (Evento 14, Proc. nº 7000041-42.2019.7.08.0008).
4. Em 8/7/19, a defesa juntou aos autos cópia da Guia de Recolhimento da União - GRU, que comprova a
devolução da quantia de R$ 3.312,32 (três mil, trezentos e doze reais e trinta e dois centavos) efetuada pelo
apelante, referente aos valores recebidos a mais (Evento 99, Proc. nº 7000041-42.2019.7.08.0008).
5. A testemunha arrolada pelo MPM e pela defesa, 1° Ten Mauro Nicolow, foi inquirido (Evento 159, vídeos 2 a
5, Proc. nº 7000041-42.2019.7.08.0008), assim como a testemunha do MPM, Sr. Manoel Messias Teixeira
Barros (Evento 159, vídeos 5 e 6, do mesmo Processo). Em seguida, o apelante foi qualificado e interrogado
(Evento 159, vídeos 6 a 8, Proc. nº 7000041-42.2019.7.08.0008).
6. Ao final da audiência de inquirição de testemunhas e interrogatório do apelante, as partes foram intimadas
para os fins previstos no artigo 428 do CPPM (Evento 157, Proc. nº 7000041-42.2019.7.08.0008). As alegações
escritas foram apresentadas pelo Ministério Público Militar (Evento 162 do mesmo Processo) e pela Defesa
(Evento 165 do mesmo Processo).
7. A sentença recorrida, proferida no dia 29/1/2020 (Eventos 183, 184 e 189, Proc. n° 7000041-
42.2019.7.08.0008), foi disponibilizada no dia seguinte (Evento 185 do mesmo Processo). Ainda no dia
30/1/2020, foram expedidas as intimações eletrônicas para o MPM e para a defesa (respectivamente Eventos
187 e 188 do mesmo Processo).
8. Em 11/2/2020, a defesa interpôs o recurso de apelação (Evento 194, Proc. nº 7000041-42.2019.7.08.0008).
Em suas razões, requer seja o presente apelo conhecido e provido para que a sentença seja reformada,
absolvendo-se o apelante com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, pelo fato não constituir infração penal.
Caso não acolhida essa tese, pleiteia a absolvição com fundamento na alínea "e" do mesmo dispositivo por não
haver provas suficientes para a condenação. E, alternativamente, caso reconheça-se o fato como crime, que

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/11/2020 17:21:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dc101d0a
deixe de ser aplicada a pena ao apelante.
9. Para embasar seus pedidos, a defesa traz como principais argumentos i) a atipicidade do fato por não estar
presente um dos elementos normativos do delito de estelionato, qual seja, a fraude (a medida que o simples
cotejo das faturas impossibilitaria a indução ou manutenção em erro); ii) a atipicidade do fato pela ineficácia
absoluta do meio empregado, pois a informação constante no campo do endereço residencial não é falsa; iii) a
insuficiência de provas para a condenação, porque o laudo pericial não teria assinalado indícios de adulteração
no campo do 'endereço residencial'; (iv) a aplicabilidade do princípio da bagatela imprópria, tendo em vista o
ressarcimento, pelo apelante, do valor por ele recebido indevidamente a título de auxílio-transporte, conforme
GRU juntada aos autos (Evento 1, doc. 1).
10. Em contrarrazões, o MPM requer a manutenção da r. decisão condenatória por estar a sentença de acordo
com o direito e a prova dos autos. Para tanto, afirma que houve fraude nas duas ocasiões em que o apelante
apresentou as faturas falsas de contas de energia elétrica referente a um lugar em que nunca residiu. Ressalta
ser irrelevante o exame pericial da fatura do mês 2/2016, considerando-se que ele apresentou a Solicitação de
Auxílio-Transporte (SAT), devidamente assinada, com o endereço que não era dele e percebeu os valores a
maior do auxílio-transporte. E, no que se refere à fatura 8/2016 - segundo fato -, afirma que a materialidade
delitiva está na informação prestada pela concessionária de energia elétrica, que declara que o apelante nunca
esteve cadastrado em seu sistema, além do depoimento do Sr. Manoel Messias Teixeira Barros, dono do
imóvel, que reitera que o apelante nunca residiu no local (Evento 1, doc. 2).
11. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer da lavra da Dra. Arilma Cunha da
Silva, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar da União, a qual opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento
do recurso em virtude de a autoria e a materialidade delitivas estarem devidamente comprovadas. Ressalta
que a apresentação das duas SATs, contendo faturas falsas, tinha como objetivo manter a Administração em
erro para receber os valores indevidos, caracterizando o crime de estelionato (Evento 7).
12. Os autos foram distribuídos, por prevenção, a este relator tendo em vista a sua relatoria no Habeas Corpus
n° 231-78.2016.7.00.0000, julgado em 29/11/2016, em que o os ministros deste STM, por unanimidade,
conheceram e concederam parcialmente o writ, tão somente para determinar o desentranhamento dos termos
de inquirição de testemunhas referentes ao ora apelante e a Marcio Antônio Macambira Lobato e Cledmilson de
Sousa da Silva, dos autos do IPM em que estavam sendo investigados, garantindo ao advogado o acesso aos
autos, segundo orientação contida no verbete da Súmula Vinculante n° 14 do STF (Evento 5, doc. 1).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/11/2020 17:21:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dc101d0a
VOTO

Verifico que a Parte é legítima para recorrer, a apelação é cabível e adequada à espécie e foi tempestivamente
interposta. Portanto, conheço do recurso, uma vez que estão preenchidos os pressupostos objetivos e
subjetivos para sua admissibilidade.
2. Em síntese, nas suas razões de apelação, a defesa pleiteia a reforma da sentença com a consequente
absolvição do apelante com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, pelo fato de não constituir infração penal.
Caso não acolhida essa tese, requer a absolvição com fundamento na alínea "e" do mesmo dispositivo por não
haver provas suficientes para a condenação. E, alternativamente, caso se reconheça o fato como crime, que
deixe de ser aplicada a pena ao apelante (Evento 1, doc. 1).
3. Não merece ser acolhido o pedido defensivo.
4. Para que seja caracterizado o delito de estelionato é necessário que se comprove a presença de seus
elementos constitutivos, quais sejam, o artifício fraudulento; o induzimento da vítima em erro; o prejuízo por
esta sofrido; o correspondente enriquecimento ilícito dos agentes e o dolo na conduta. Assim, afirma Jorge
César de Assis que, para se caracterizar o crime de estelionato, é necessário que se comprove a presença de
seus elementos constitutivos, quais sejam:
"(...) o artifício fraudulento; o induzimento, por meio dele, das vítimas em erro; o prejuízo por
estas sofrido; o correspondente locupletamento ilícito dos agentes e o dolo" (ASSIS, Jorge Cesar
de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. ed. Curitiba: Juruá, 2010. p. 564.)
5. No caso em tela, todos os elementos encontram-se presentes, uma vez que, livre e conscientemente (dolo),
utilizando-se de contas de energia elétricas falsas em seu nome (artifício fraudulento), o apelante realizou a
Solicitação de Auxílio-Transporte (SAT) a maior, induzindo a Administração Militar em erro, recebendo quantia
acima da que fazia jus (locupletamento ilícito).
6. Em que pese a defesa sustentar não ter havido o elemento característico do crime consistente na fraude
material - artifício, porque o "simples cotejo das faturas CELPA - FEVEREIRO e AGOSTO 2016 - com o endereço
constante na FICHA SICAPEX do SGT RIVÁDAVIA, tornaria IMPOSSÍVEL a indução ou a manutenção em erro",
entendo que a apresentação de duas SATs, devidamente assinadas, com declaração de endereço que não era
o do apelante, juntamente com conta de energia elétrica falsa em seu nome, constitui o artifício fraudulento
constitutivo do crime de estelionato.
7. Dessa maneira, não resta dúvida de que todos os requisitos exigidos para a configuração do delito do art.
251 do CPM estão presentes no caso em comento.
8. A defesa alega, ainda, em relação ao primeiro fato - fatura 2/2016 -, que o apelante deve ser absolvido com
fulcro na alínea "a" do art. 439 do CPPM, porque nos autos não haveria prova do referido fato, na medida em
que não houve prova pericial que indicasse a "falsidade ou indicativo de montagem digital da referida fatura".
9. Note-se que, como já mencionado acima, o crime de estelionato não exige a falsificação material de
documento, mas tão somente a utilização, por parte do infrator, de artifício, ardil ou outro meio fraudulento.
Dessa forma, se a fraude for apta a enganar a vítima, consumando-se o delito, mesmo não tendo havido a
falsificação material, obviamente, deve-se punir o agente, como ocorreu no presente caso.
10. E esse mesmo raciocínio deve ser aplicado ao pleito defensivo de absolvição do apelante, com fulcro na
alínea "b" do art. 439 do CPPM, em relação ao segundo fato - fatura 8/2016. A defesa insiste que, como o
Laudo Pericial n° 469/2017 não indicou que houve alteração do campo referente ao endereço residencial, não
se poderia atribuir ao apelante a fraude material, estando ausente, portanto, o elemento "artifício", o que
descaracterizaria o crime de estelionato.
11. Ora, como visto acima, o delito do art. 251 do CPM não está adstrito à realização da falsidade material para
que seja consumado. Ao contrário, o legislador buscou abarcar todas as hipóteses quando, além do artifício
(fraude material) e do ardil (fraude intelectual), utilizou a expressão "qualquer outro meio fraudulento".

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/11/2020 17:21:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dc101d0a
12. Assim, também não se pode falar em "atipicidade da conduta, pela inidoneidade absoluta do meio", como
quer a defesa, ao afirmar que não houve qualquer adulteração no endereço residencial, que seria a informação
relevante para o recebimento do auxílio-transporte. O que deve ser verificado é, em realidade, a capacidade de
ter colocado a Administração Militar em erro e isto de fato ocorreu, tanto que o apelante recebeu os valores a
maior solicitados.
13. Dessa maneira, verifica-se estarem presentes todos os elementos constitutivos do crime de estelionato.
Soma-se a isso o fato de o apelante ter confirmado, em Juízo (Evento 159, vídeos 6 a 8, Proc. nº 7000041-
42.2019.7.08.0008), que jamais residiu no endereço constante das referidas faturas de energia elétrica,
juntamente com o depoimento do Sr. Manoel Messias Teixeira Barros (Evento 159, vídeos 5 e 6, do mesmo
Processo), dono do imóvel localizado no citado endereço, que confirma que o apelante jamais morou lá.
14. Por fim, no que se refere ao pedido de reconhecimento do princípio da bagatela imprópria, inicialmente,
deve-se ressaltar que o apelante restituiu a quantia acima citada, conforme Guia de Recolhimento da União -
GRU juntada aos autos (Evento 99, Proc. nº 7000041-42.2019.7.08.0008). Contudo, essa devolução ocorreu em
19/5/2019, portanto, muito após o recebimento da denúncia, que se deu em 11/2/2019 (Evento 1, doc. 2, Proc.
nº 7000041-42.2019.7.08.0008), mesmo tendo o apelante assinado o termo de reconhecimento de dívida em
25/1/2017 (Evento 1, doc. 5, Proc. nº 170-40.2017.7.08.0008).
15. O referido princípio considera a aplicação da pena desnecessária, tendo em vista o caso concreto e o
histórico do autor do fato, embora presentes o desvalor da conduta e do resultado, ou seja, mesmo sendo a
conduta típica (formal e materialmente), antijurídica e culpável.
16. Para tanto, analisa a personalidade do agente voltada ao convívio social, a colaboração com a justiça, a
reprovabilidade do comportamento, o reconhecimento da culpa, entre outros aspectos. No presente caso,
portanto, não é de reduzido grau de reprovabilidade a conduta do militar que apresenta documento falsificado
para, induzindo a Administração em erro, receber auxílio-transporte maior do que fazia jus, sendo inaplicável o
princípio da bagatela imprópria.
17. Nesse sentido é o entendimento deste Superior Tribunal Militar:
"EMENTA: APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. BAGATELA IMPRÓPRIA. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS FAMILIARES E ROTINA
DESGASTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO COM O PROCESSO PENAL.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA.
INEXISTÊNCIA. SANÇÃO APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO NO CÓDIGO
PENAL MILITAR (CPM). JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.
I - O delito de abandono de posto é crime propriamente militar, formal e de perigo abstrato.
Basta a ausência do local designado para o cumprimento do serviço para sua consumação. No
caso concreto, a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, tanto
pelos documentos acostados e depoimentos das testemunhas ouvidas, como pela própria
confissão do Apelante, o qual confirma a veracidade dos fatos descritos na Denúncia.
II - A mera alegação de problemas familiares desacompanhada de provas não é suficiente para
excluir a ilicitude ou a culpabilidade do delito, nem a aplicação da pena.
III - Ademais, a jurisprudência desta Corte fixou o entendimento de que para a
configuração do princípio da bagatela imprópria são necessários: comprovação de
que o agente tem personalidade ajustada ao convívio social; colaboração com a
Justiça; reparação do dano causado; reduzida reprovabilidade do comportamento;
reconhecimento da culpa etc. Não obstante, dos documentos coligidos aos autos se
demonstra que a Defesa não comprovou que o Acusado abandonou o posto por problemas
familiares e pela exaustão decorrente das atividades militares. Além disso, ele deixou de
colaborar com o Poder Judiciário ao evitar, por diversas vezes, a sua citação. Deve-se lembrar,
também, da finalidade de prevenção geral da pena, bem como que o posto por ele guarnecido,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 16/11/2020 17:21:36.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21dc101d0a
em frente à reserva de armamento, é de suma importância à segurança da Unidade Militar.
IV - Uma vez que foi fixada no mínimo legal, a sanção se mostra razoável e proporcional. Logo,
inviável sua alteração. De outra sorte, este Tribunal não admite a substituição de pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de previsão legal. Precedentes.
V - Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.". (Apelação n° 7000891-79.2018.7.00.0000.
Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgada em 21/5/2019.) (Grifo nosso.).
18. Assim, está devidamente demonstrada a inaplicabilidade do mencionado princípio ao caso em tela,
ressaltando que a devolução da quantia foi devidamente considerada na sentença para fins de diminuição da
pena.
19. Isso posto, conclui-se que a conduta perpetrada pelo apelante se amolda perfeitamente ao tipo previsto no
art. 251 do CPM, devendo a sentença ser mantida em sua totalidade.
20. Saliente-se que não foram trazidos aos autos elementos capazes de justificar a ação praticada pelo
apelante, descaracterizando-se qualquer incidência de causa excludente de antijuricidade e de culpabilidade,
bem como inexiste qualquer causa apta a afastar a sua culpabilidade.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo defensivo, para manter inalterada a Sentença
condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.